Tribunal: TJDFT
Processo: 0722039-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO. INDEVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC). NEGATIVA DA SEGURADORA. ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e também pelo Código de Defesa do Consumidor.

2. O art. 13, inc. III, da Lei n° 9.656/1998 veda expressamente a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante a internação do titular. Tratamento semelhante deve ser dado ao segurado que se encontra em tratamento médico em decorrência de problemas de saúde.

3. Os valores exigidos e efetivamente descontados indevidamente, no período em que o plano esteve indisponível, em razão de migração frustrada, devem ser restituídos em dobro á autora (art.42, § único, do CDC).

4. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

5. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição da sucumbência. Honorários recursais majorados.